Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

4. Ordem denegada.